Tribunal: TJES
Processo: 0000407-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-42.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ZANQUETTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000407-42.2021.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ZANQUETTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS SAPAVINI - ES9447

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. FRAUDE. "NOTA CALÇADA". CRIME SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DOMÍNIO DO FATO. DOLO GENÉRICO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LANÇAMENTO DEFINITVO DO TRIBUTO. SÚMULA VINCULANTE 24. AUTORIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CARLOS ZANQUETO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no inciso II do art. 1º da Lei nº 8.137/90. A imputação refere-se à supressão de ICMS, no período de janeiro a outubro de 2002, mediante fraude (conhecida como "nota calçada"), na qualidade de sócio-administrador da empresa "Mineração Zanqueto LTDA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar se a intempestividade do Inquérito Policial (fatos de 2002, instauração em 2020) acarreta nulidade; (ii) definir se a denúncia é inepta por imprecisão técnica (uso de "documento ou livro") ou por ausência de procedimento fiscal individualizado contra a pessoa física (Súmula Vinculante 24); (iii) estabelecer se a imputação ao sócio-administrador configura responsabilidade penal objetiva; (iv) analisar a suficiência de provas de autoria e dolo, frente à alegação de desconhecimento técnico-fiscal; e (v) verificar a comprovação da tese defensiva de afastamento da gestão por motivos de saúde no período dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Inquérito Policial é peça meramente informativa, de natureza inquisitorial, cujos eventuais vícios não contaminam a Ação Penal. O prazo para conclusão de inquérito com investigado solto é impróprio, constituindo mera irregularidade administrativa. (Preliminar de nulidade do IP rejeitada).

A denúncia que replica a descrição do tipo penal misto alternativo (art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90), usando a fórmula "documento ou livro", não é inepta, especialmente quando a fraude ("nota calçada") envolve ambos, não havendo prejuízo à defesa (art. 563 do CPP). (Preliminar de inépcia rejeitada).

A Súmula Vinculante nº 24 exige o lançamento definitivo do tributo (materialidade), o qual ocorreu contra a pessoa jurídica (Auto de Infração nº 1.979.869-1 e CDA nº 06514/2016). A responsabilidade penal do sócio (art. 11 da Lei 8.137/90) não demanda procedimento fiscal prévio e individualizado contra a pessoa física. (Preliminar de inépcia rejeitada).

Em crimes societários, a denúncia que individualiza o administrador com poder de gerência, demonstrando o liame entre a posição e o delito, não incorre em responsabilidade objetiva, pois o gestor detém o domínio final do fato.

A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa restaram plenamente assegurados durante a instrução processual.

Nos crimes contra a ordem tributária é suficiente a demonstração do dolo genérico, compreendido como a vontade livre e consciente de praticar a conduta fraudulenta para suprimir o tributo.

A eventual execução da contabilidade por terceiro não exime a responsabilidade do administrador, principal beneficiário da fraude, cabendo à defesa comprovar a culpa exclusiva do profissional contábil.

A tese fática de afastamento da gestão por motivo de doença não restou comprovada, sendo ônus da defesa. As provas indicam que as cirurgias ocorreram em período posterior aos fatos delituosos (2002).

A materialidade delitiva e o
modus operandi
("nota calçada") restaram demonstrados por robusta prova documental (Auto de Infração, CDA, notas fiscais) e pelo depoimento do Auditor Fiscal responsável pela autuação.

Tratando-se de pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor, admite-se o nexo causal entre o resultado da conduta (fraude) e a responsabilidade pessoal e subjetiva do administrador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para conclusão do Inquérito Policial com investigado solto é impróprio, e eventuais vícios na fase inquisitorial não contaminam a Ação Penal.

O cumprimento da Súmula Vinculante 24 (lançamento definitivo do tributo) ocorre com a constituição do crédito contra a pessoa jurídica, não se exigindo procedimento fiscal autônomo contra a pessoa física do sócio-administrador como condição de procedibilidade da ação penal.

Nos crimes societários (Lei 8.137/90), a demonstração do dolo genérico é suficiente para a condenação, e a imputação do fato ao sócio que detém o domínio do fato (poder de gestão) afasta a alegação de responsabilidade penal objetiva.

Compete à defesa o ônus de comprovar o efetivo afastamento da gestão da empresa pelo sócio-administrador no período dos fatos delituosos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, art. 1º, inciso II, e art. 11. Código de Processo Penal, art. 41 e art. 563. Código Tributário Nacional, art. 135. Súmula Vinculante nº 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 179.201/RJ. STJ, RHC n. 128.050/PR. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.668.988/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000407-42.2021.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ZANQUETTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS SAPAVINI - ES9447

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO
(PRELIMINARES)

1. Da Alegada Nulidade do Inquérito Policial por Intempestividade

Sustenta a defesa a nulidade do Inquérito Policial, argumentando sua intempestividade, visto que os fatos ocorreram em 2002 e a instauração do procedimento deu-se apenas em 2020.

Contudo, tal alegação não encontra amparo na legislação processual pátria.

O Inquérito Policial é peça de natureza inquisitorial e meramente informativa, destinada a colher elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria para subsidiar a formação da
opinio delicti
do titular da ação penal.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STJ e STF) consolidou o entendimento de que eventuais vícios ou irregularidades ocorridos na fase inquisitorial, por não se tratar de ato processual sob o crivo do contraditório, não têm o condão de contaminar a Ação Penal subsequente, a qual é regida por garantias próprias.

Ademais, o prazo para a conclusão do inquérito, estando o investigado solto – como no caso em apreço –, é considerado "impróprio" pela doutrina e jurisprudência. O seu eventual descumprimento constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de gerar a nulidade da persecução penal ou o relaxamento da prisão, quanto mais o trancamento da ação penal já devidamente instruída sob o contraditório judicial.

Logo, a alegação de nulidade decorrente do lapso temporal entre os fatos e a conclusão do Inquérito Policial não merece acolhimento.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar.

2.
Da Suposta Inépcia da Denúncia (Imprecisão Técnica e Ausência de Procedimento Fiscal Individualizado)

A defesa articula, ainda, a inépcia da denúncia sob dois prismas: (i) a imprecisão técnica ao utilizar a fórmula alternativa "documento
ou
livro fiscal" e (ii) a ausência de justa causa, pois o lançamento fiscal definitivo foi lavrado contra a Pessoa Jurídica, e não precedido de um procedimento administrativo-fiscal individualizado contra o sócio (Pessoa Física).

Ambos os argumentos falham em demonstrar violação ao art. 41 do Código de Processo Penal.

Quanto à imprecisão terminológica ("documento ou livro"), o tipo penal do art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, descreve a conduta como "fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos [...] em documento
ou
livro exigido pela lei fiscal". A denúncia, ao empregar a conjunção alternativa, apenas replicou a descrição do tipo penal misto alternativo.

Mais importante: a própria materialidade delitiva, consubstanciada no Auto de Infração nº 1.979.869-1 e nos vastos anexos (Notas Fiscais e Livros Fiscais), demonstra que a fraude investigada (conhecida como "nota calçada") envolve precisamente a relação espúria entre
ambos
: o
documento fiscal
(a 1ª via da nota fiscal com o valor real da venda) e o
livro fiscal
(o Livro de Registro de Saídas, onde o valor inferior era lançado para suprimir o tributo).

A narrativa fática foi clara ao imputar a fraude de "consignar em documentos fiscais valores diferentes nas respectivas vias" e lançar valores inferiores no Livro de Registro. A defesa teve plena ciência da mecânica da fraude, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório (art. 563 do Código de Processo Penal.

Quanto à tese referente à ausência de procedimento fiscal contra a Pessoa Física, a defesa parte de uma premissa equivocada sobre o alcance da Súmula Vinculante nº 24.

O referido verbete exige, como condição de procedibilidade para a ação penal, o "lançamento definitivo do tributo". O sujeito passivo da obrigação tributária (o contribuinte) é a pessoa jurídica, "Mineração Zanqueto LTDA". Foi contra ela que o crédito foi regularmente constituído (Auto de Infração nº 1.979.869-1) e tornou-se definitivo com a inscrição em Dívida Ativa (CDA nº 06514/2016) (Id. 5769-5770), cumprindo integralmente a exigência sumular.

A responsabilidade penal do sócio-administrador não se confunde com a responsabilidade tributária por substituição (Art. 135 do CTN). A persecução penal deriva do Art. 11, da Lei nº 8.137/90, que prevê a responsabilidade daquele que "de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes".

Não há qualquer exigência legal ou sumular de que exista um
duplo lançamento
(um contra a Pessoa Jurídica e outro contra a Pessoa Física) para o início da ação penal contra o gestor. A constituição definitiva do crédito (materialidade) é a condição de procedibilidade, o que foi cumprido.

A definição de quem, dentro da estrutura societária, concorreu dolosamente para a fraude (autoria) é o próprio mérito da ação penal, a ser provado sob o contraditório judicial, o que será analisado no mérito recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ZANQUETO
em face da r. Sentença (Id. 15282999) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no
art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia (Id. 5764-5771) que, no período compreendido entre
janeiro e outubro de 2002
, o apelante, na posição de Sócio-Administrador da Empresa “Mineração Zanqueto LTDA”, fraudou a fiscalização tributária, "inserindo elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei fiscal", com o intuito de suprimir e reduzir tributo (ICMS).

Segundo a exordial acusatória, a fraude consistia em "consignar em documentos fiscais valores diferentes nas respectivas vias". O Fisco identificou uma diferença de ICMS não recolhido no valor de
R$ 20.545,81
(vinte mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), sendo a Empresa autuada, lavrando-se o
Auto de Infração nº 1.979.869-1
.

Encerrado o processo administrativo, a Empresa não efetuou o pagamento dos débitos, tendo o crédito tributário sido definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa em 26 de setembro de 2016, através da
CDA nº 06514/2016
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de sonegação fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O tipo previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, conhecido como “crime de sonegação fiscal”, na sua modalidade prevista no inciso II, possui a seguinte redação:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de crime material (Súmula Vinculante nº 24), que pressupõe a prática de alguma conduta fraudulenta, conjugada com o resultado de supressão ou redução de tributo, não se confundindo com o mero inadimplemento tributário.

No caso, verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído na CDA nº 06514/2016, oriunda do Auto de Infração nº 1.979.869-1 , de sorte que fora exaustivamente demonstrada a materialidade delitiva através das cópias das notas fiscais "calçadas" e dos Livros de Registro de Saídas (conforme vasto acervo documental juntado nos autos), não havendo controvérsia quanto a este ponto.

A defesa, em suas razões recursais (Id. 15980784), pleiteia a absolvição, sustentando, em síntese: (i) a inépcia da denúncia, por não individualizar a conduta e se basear unicamente na condição de sócio-administrador, configurando responsabilidade penal objetiva; (ii) a ausência de dolo e de nexo causal, pois sua função na empresa era meramente técnica (engenheiro mecânico) e não fiscal; e (iii) a ausência fática de domínio do fato, alegando que no período delitivo (2002) estava afastado da gestão para tratamento de saúde.

As teses defensivas não merecem prosperar.

No que tange à alegação de inépcia da denúncia e responsabilidade penal objetiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em sentido oposto. Em crimes societários, embora a denúncia não possa ser de todo genérica, ela é válida quando demonstra o liame entre a posição do agente na empresa e a prática delituosa (AgRg no RHC n. 179.201/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Consta na denúncia (Id. 5764-5771) a imputação dos fatos a Carlos Zanquetto
enquanto
sócio-administrador da empresa, indicando-o como o responsável pela gestão que resultou na fraude. O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confirmou sua posição: "Que era o sócio-administrador da empresa. Que gerenciava a empresa".

Nesse contexto, a denúncia que individualiza o administrador que detém o poder de gerência como autor do delito não incorre em responsabilidade objetiva, pois é dele o "domínio final do fato delituoso" (RHC n. 128.050/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

A inicial acusatória, portanto, descreveu suficientemente a conduta, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados durante a instrução processual.

Prosseguindo, quanto aos argumentos de ausência de dolo por desconhecimento técnico-fiscal ou eventual culpa de terceiros (contador), estes também devem ser rechaçados.

Primeiro, nos crimes contra a ordem tributária é suficiente a demonstração do dolo genérico (AgRg no RHC 179.201 - RJ), ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta fraudulenta para suprimir o tributo. O magistrado sentenciante, inclusive, destacou que a certidão de antecedentes do réu demonstra "inadimplência criminosa sistemática e contumaz", evidenciando um "modus operandi" persistente em sonegação fiscal.

Segundo, o fato de a contabilidade ser, eventualmente, realizada por terceiro não exime, por si só, a responsabilidade do administrador, que é o principal beneficiário da fraude e detém o poder de decidir sobre o teor das declarações. Como bem apontado pelo juízo
a quo
, a defesa "deixou de comprovar a alegação de que a responsabilidade pela sonegação detectada pelo Fisco foi do profissional ou escritório de contabilidade", sequer arrolando-o como testemunha.

Por fim, a tese fática de afastamento por motivo de doença não restou minimamente comprovada nos autos. Embora as testemunhas de defesa, João Haroldo Vieira Deorce e Valdemar Lacerda Filho, tenham confirmado a enfermidade do réu, ambos foram categóricos em afirmar que
"não sabe[m] quem administrou a empresa neste período"
.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório, embora tenha dito que o problema de saúde começou em 2000, situou suas cirurgias "no ano de 2004 ou 2005", ou seja, em período posterior aos fatos delituosos (2002). O ônus de comprovar o efetivo afastamento da gestão no período do crime era da defesa, que dele não se desincumbiu.

Ressalte-se que a fraude foi cabalmente demonstrada pelo depoimento do Auditor Fiscal da Receita Estadual, João Batista de Souza, responsável pela autuação, que confirmou em juízo o
modus operandi
, declarando: "Que a empresa registrava no seu livro fiscal valores inferiores aos destacados nas notas fiscais. Que na época havia posto fiscal. Que uma das vias da nota ficava retida no posto fiscal. Que depois era feito o confronto das vias e do livro fiscal".

Diante dessas considerações, entendo inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a fraude e a supressão de tributos foram demonstradas por robusta prova documental, e a autoria restou comprovada pelo dolo genérico do apelante, que exercia a administração da empresa e o domínio do fato, não logrando êxito em comprovar seu afastamento da gestão.

Ademais, ressalte-se que “
não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar eventual fraude fiscal em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor, pode então se admitir o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal e por culpa subjetiva de seu administrador.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.668.988/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

Por fim, embora não tenha sido questionado pela defesa, registro que a pena definitiva do apelante fora fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão 10 dias-multa), não carecendo de reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.